Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010310-70.202
AGRAVANTE: IDIAKARIRU KARAJA.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – DIREITO PESSOAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO CDC – COMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA No 33 STJ – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
A competência territorial é relativa e, como tal, não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula No 33 DO STJ.
A competência será absoluta quando detectada a abusividade da cláusula de eleição de foro, hipótese em que poderá ser declinada de ofício pelo magistrado. Será relativa a competência, quando a ação for ajuizada pela própria parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade, ainda que em comarca diversa do seu domicílio, do domicílio do réu ou do foro de eleição.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDIAKARIRU KARAJA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara De São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no 1000867-78.2019.8.11.0017, declinou da competência para o processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão-TO, comarca de residência e domicílio da recorrente.
Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois a fraude ocorreu em razão de outros empréstimos feitos no Município de São Felix do Araguaia-MT.
Informa que, no Município de São Felix do Araguaia, é o local onde frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária e etc, ou seja, a sua vida se passa nesse Município, não havendo razão para que seja declinada a competência.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de fixar a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque a competência territorial, via de regra, é relativa, não podendo ser modificada de ofício pelo magistrado, conforme preconiza a Súmula no 33, STJ.
Dessa feita, não poderia o juízo suscitado ter reconhecido ex officio a incompetência para processar e julgar a demanda.
Deve ser adotada a posição majoritária, no sentido de que o artigo 63, §3o, CPC, manifesta critério de competência de natureza híbrida, isto é, em alguns momentos absoluta e em outros, relativa.
A competência será absoluta quando detectada a abusividade da cláusula de eleição de foro, hipótese em que poderá ser declinada de ofício pelo magistrado.
Será, porém, relativa, quando a ação for ajuizada pela própria parte a quem interessaria a declaração de nulidade, ainda que em comarca diversa do seu domicílio, do domicílio do réu ou do foro de eleição. Neste caso, a competência apenas poderá ser declinada quando interposta exceção de incompetência, momento em que o juiz da causa apreciará as circunstâncias do caso e verificará quais são os critérios legais de competência aplicáveis ao caso.
Assim, a despeito de, em se tratando de relação de consumo, ser possível a remessa dos autos, de ofício, para o juízo competente, tal providência só pode ser tomada quando se der em benefício do Consumidor, o que, a toda evidência, não é o caso.
Diante do exposto, DEFIRO a liminar recursal requerida, a fim de suspender a decisão agravada, até ulterior manifestação desta e. 3oa Câmara.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR